Tribunal: TJDFT
Processo: 0743686-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES. ADIANTAMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 95, § 3o, DO CPC. PORTARIA 101/16 DO TJDFT.
1. Nos casos em que a perícia é requerida por ambas as partes, a remuneração do perito deve ser rateada entre elas, conforme o art. 95, caput, do CPC.
2. Se uma das partes é beneficiária da gratuidade de justiça, os honorários periciais a seu cargo serão custeados pelo Estado, conforme disposto no art. 95, § 3o, do CPC.
3. A Portaria Conjunta no 101/2016 e a Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabelecem valores de referência para os honorários periciais quando uma das partes é beneficiária da gratuidade de justiça. Contudo, essas normas não impedem que o valor da perícia ultrapasse os limites estabelecidos, desde que a complexidade do caso e os custos reais da perícia o justifiquem, devendo ser observada a limitação do valor quanto à parte beneficiária da gratuidade de justiça.
4. A decisão que determina o depósito prévio dos honorários periciais pela Fazenda Pública está em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado, nos termos do enunciado de Súmula no 232 do STJ, que prevê a exigência de depósito pela Fazenda Pública.
5. Agravo de instrumento não provido.